Tribunal: TJDFT
Processo: 0737214-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737214-41.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DA SILVA PINTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO DA SILVA PINTO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO” ajuizada em face do BANCO PAN S/A: “O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se que houve contratação de advogado particular com escritório em outra unidade da federação, dispensando o auxílio da Defensoria com núcleo de atendimento próximo à sua residência. Com efeito, não é nada crível que o autor tenha como única fonte de renda a pensão de R$ 1.518,00. Ademais, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar suas despesas mais expressivas, deixando de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Emende-se a inicial, de modo a proceder o recolhimento das custas judiciais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” O Agravante sustenta que comprovou que está desempregado e tem como única fonte de renda benefício assistencial, cujo valor líquido, depois dos descontos mensais, é de apenas R$ 989,41. Acrescenta que a declaração de hipossuficiência financeira presume-se verdadeira e que portador de deficiência. Requer a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. Os documentos juntados aos autos aparentemente corroboram as alegações do Agravante de que se enquadra no patamar de rendimentos que vem sendo considerado compatível com a gratuidade de justiça, como ilustram os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. À vista de documento que demonstre renda mensal média inferior a cinco salários mínimos e ante a ausência de elementos que infirmem a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa física advinda da declaração, defere-se a gratuidade de Justiça. 2. Quanto à pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, razão pela qual a falta de comprovação da situação financeira impõe o indeferimento do benefício. (AGI 0752275-73.2024.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJe 22/07/2025)” “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Presunção de hipossuficiência. Renda inferior a cinco salários mínimos. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica dos autores, diante da não apresentação de todos os extratos bancários e informes de rendimentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se os agravantes fazem jus à gratuidade da justiça diante da documentação apresentada. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do TJDFT adota como parâmetro objetivo, para aferição da sustentada hipossuficiência financeira, a renda familiar bruta de até cinco salários mínimos, conforme a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Aferição do direito à gratuidade no caso concreto. IV. Dispositivo 4. Recurso provido. (AGI 0713892-89.2025.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, DJe 21/07/2025)” Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder ao Agravante a gratuidade de justiça até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator